Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a isenção de imposto de renda para portadores de moléstia grave não é imprescindível a apresentação de laudo oficial emitido por serviço médico público, admitindo-se que a comprovação da doença constante do rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, seja feita por outro meio de prova idôneo. 1.1. No caso, o laudo apresentado pelo apelado é suficiente para comprovar a condição de moléstia grave.
2. A jurisprudência dispensa a necessidade de contemporaneidade dos sintomas da moléstia para a concessão da isenção do imposto de renda. A isenção pode ser aplicada mesmo que a enfermidade tenha se manifestado antes do diagnóstico oficial.
3. Quanto à contribuição previdenciária, a redução da base de cálculo é devida conforme a legislação aplicável, incidindo apenas sobre a parcela que excede o dobro do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida e honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.